Tribunal: TJDFT
Processo: 0702323-65.2024.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. REJEIÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a inexigibilidade de dívida, rescindiu contrato de pecúlio, condenou o réu à repetição do indébito em dobro dos valores supostamente descontados em excesso e rejeitou a reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há inovação recursal e (ii) saber se existe previsão contratual para o reajuste das contribuições mensais relativas ao contrato de pecúlio.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A indicação do réu acerca da previsão de reajustes relativos ao contrato de pecúlio juntado pelo autor não configura inovação recursal.
4. A demonstração da previsão contratual para reajuste da contribuição mensal relativa ao contrato de pecúlio indica que o réu comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor e impede a repetição do indébito dos valores pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação provida.
Tese de julgamento: “A não comprovação de descontos mensais excessivos relativos a contrato de pecúlio pelo beneficiário inviabiliza a sua pretensão de repetição de indébito”.
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II e 1.013, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 563/STJ; STJ, AgInt no AREsp 2.604539, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 30.9.2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.282.216, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 2.9.2024.